Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, é cabível diante da inércia da parte autora em promover diligências eficazes para localizar o bem e citar a parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas o veículo não foi localizado.
4. O autor foi intimado diversas vezes para apresentar novos endereços a serem diligenciados, porém em todos não tiveram o sucesso esperado.
5. A impossibilidade de localização do bem e a ausência de citação da ré impediram o aperfeiçoamento da relação processual, justificando a extinção do processo por falta de pressuposto processual.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma que a falta de fornecimento do endereço completo e correto do réu, bem como a execução das diligências de busca e apreensão, fundamenta a extinção do processo por ausência de pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A falta de meios para a apreensão do veículo dado em garantia do contrato e citação impede o aperfeiçoamento da relação processual e, consequentemente, o processamento da ação. Nas ações de busca e apreensão, a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem gravado com alienação fiduciária. A não localização do veículo evidencia a inutilidade do processo. Assim, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1918902, 0706863-29.2023.8.07.0009, Rel. Fátima Rafael, j. 05/09/2024; Acórdão n° 1826013, 0706272-07.2022.8.07.0008, Rel. Fátima Rafael, j. 29/02/2024; e Acórdão n° 1956506, 0702334-33.2024.8.07.0008, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 11/12/2024.